Tribunal: TJSP
Processo: 1012782-29.2023.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso parcialmente provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Restou

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso parcialmente provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Restou consignado no acórdão que o contrato ADE n°53953746 foi firmado no âmbito de fraude, com declaração de inexistência. Devolução dos valores que é consequência natural. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.